Tribunal: TJDFT
Processo: 0010761-89.2012.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010761-89.2012.8.07.0005 RECORRENTE: WENDERSON SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIOS. CONSUMADOS E TENTADOS. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE POR SI SÓ PRODUZIU O RESULTADO. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO CORRÉU. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP. 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 5. Da análise das provas testemunhais e pericial constantes dos autos, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes de homicídios, consumados e tentados, descritos na inicial acusatória. 6. Notadamente, em relação à autoria, constam dos autos provas que inviabilizam a alegação de decisão contrária aos elementos de convicção, de modo que as provas produzidas em juízo dão sustentação ao édito condenatório. 7. Conforme art. 13, § 1o do Código penal “a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou”. Conforme doutrina, o julgador deve perquirir se a causa efetiva da morte (choque séptico) está dentro da linha de desdobramento lógico da concausa anterior (perfuração por projétil de arma de fogo). 8. Os jurados reconheceram que a morte da vítima não ocorreu por causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. Pelo contrário, atribuíram a materialidade do fato ao apelante, conforme respostas aos quesitos, não reconhecendo, por conseguinte, o rompimento do nexo de causalidade. Ademais, é competência do Conselho de Sentença o reconhecimento da modalidade tentada do crime, o que não ocorreu. 9. Por estar a tese acusatória respaldada nas provas reunidas durante a instrução processual, a apelação não merece prosperar quanto ao fundamento contido na alínea "d", do inciso III, do artigo 593, do CPP. 10. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem aplicação de fração matemática, com a devida fundamentação. 11. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, pois as infrações foram praticadas em concurso de pessoas. Os elementos que o Juiz Presidente indica para valorar negativamente a circunstância judicial restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos coligidos, em que várias testemunhas afirmaram que mais de um sujeito agiu com o apelante, de modo que a sentença não merece reparos. 12. Não descaracteriza o concurso de agentes a não identificação dos demais sujeitos que concorreram para a infração ou a absolvição de algum dos concorrentes. Precedentes. 13. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado reconheceu a incidência de concurso formal impróprio, apesar de ter assentado que, no momento da conduta, o recorrente possuía dolo direto e eventual, a depender da vítima. Pede o reconhecimento do concurso formal próprio em relação aos 4 (quatro) crimes que lhe foram imputados, com o redimensionamento da pena. Subsidiariamente, requer o reconhecimento o do concurso formal próprio quanto às “vítimas acidentais”, uma vez que ausente o animus necandi contra elas. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio entre os 2 (dois) crimes de homicídio consumados e as 2 (duas) tentativas de homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 70 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, o apelante, mediante uma única conduta, qual seja, disparos de arma de fogo, praticou 4 crimes com desígnios autônomos, pois agiu com dolo direto ou eventual, a depender da vítima considerada, o que restou evidenciado pelas provas coligidas aos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e vítimas sobreviventes, nos quais se descrevem a dinâmica dos fatos. In casu, os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 70 do CP[11], uma vez que configurado o concurso formal impróprio ou imperfeito, incidindo o critério do cúmulo material” (ID 51887405). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O pleito de aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do CP, diante do constatado pelas instâncias ordinárias, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025